Tribunal: TJES
Processo: 5025576-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025576-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: EDER RIBEIRO COLODINI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018112-51.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO:

EDER RIBEIRO COLODINI, ROBERTA BERGAMINI PIMENTEL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de desfazimento de negócios com indenização por danos morais ajuizada por
EDER RIBEIRO COLODINI, ROBERTA BERGAMINI PIMENTEL
em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA .

Em síntese, a parte autora visa a restituição imediata dos valores pagos ao consórcio, pois alega que a sua intenção era comprar um veículo e não contratar um consórcio, que foi induzida pela vendedora a acreditar que receberia o automóvel dentro de mês. Ainda, afirma que inobstante tenha havido a garantia de contemplação, a mesma não se efetivou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de consórcio ora discutido (nº. 645844) junto à administradora requerida, condeno a requerida na restituição imediata à parte autora da quantia de R$3.649,00, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6685770, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva da parte EDER RIBEIRO, ainda em preliminar, alega que a decisão foi ultra petita em razão da impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de ofício.

No mérito, argumenta que a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita após o encerramento do grupo consortil, bem como que a taxa de adesão tem o mesmo cunho da taxa de administração, devendo sobre essa ser aplicado o mesmo entendimento, bem como para que seja reconhecida a validade da cláusula penal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do marido para representar a esposa em juízo, tendo sido intimada, a Sra. Roberta compareceu aos autos (ID.6685769) e prestou depoimento, sendo inquirida pelo juízo singular. Nesse sentido, conforme se extrai da sentença, por se tratar de processo
jus postulandi
, a esposa foi incluída como segunda requerente. Desse modo, não há nos autos ilegitimidade do primeiro requerente, que também é enquadrado como consumidor na situação dos autos.

No que tange a alegada existência de julgamento
ultra petita
, diante da impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais, é certo que a análise do pedido de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, demanda, necessariamente, a aferição da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão, notadamente quanto às cláusulas financeiras, portanto, REJEITO a referida preliminar.

Quanto ao MÉRITO, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Trata-se de controvérsia acerca do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio, notadamente se deve ocorrer em até 30 dias i) após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou ii) a partir da data de rescisão do contrato.

Na primeira hipótese, destaco que o STJ já firmou tese jurídica tendo como parâmetro a legislação anterior, a qual se aplicava aos contratos firmados sob a vigência da Lei 8.177/91:

Tema Repetitivo 312: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

Inclusive, a Segunda Seção, responsável pelo julgamento que orientou a fixação da tese, em questão de ordem, decidiu limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei antiga (Lei n. 8.177/1991).

Portanto, havendo controvérsia sobre a obrigação de restituição de parcelas pagas por participante de consórcio regido pela legislação anterior, não vejo margem de discricionariedade para o juiz decidir contrariamente ao precedente qualificado, a menos que se adote a técnica da distinção (distinguishing) ou da superação (overruling) das premissas que levaram à edição da tese.

Para a segunda questão, tenho que, em se tratando de contratos firmados sob a vigência da nova lei (Lei nº 11.795/08), deve-se aplicar a literalidade da lei:

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

§ 1º Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie.

À luz da norma posta, a restituição deve ocorrer de imediato, após a comunicação de crédito do participante, a qual ocorre em até 60 dias da data da última assembleia do grupo.

Portanto, em alguma medida, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano.

A mera rescisão do contrato, portanto, não gera para o participante o direito à restituição imediata dos valores pagos, uma vez que os outros participantes do grupo consortil seriam prejudicados.

Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

Conforme se extrai dos autos, é possível verificar que o recorrido pagou de entrada R$3.649,00 (três mil seiscentos e quarenta e nove reais), sendo que o contrato se estendeu por 01 (um) mês, conforme pode-se observar no que foi afirmado ao Procon. Dessa forma, o desconto da taxa de administração a incidir no caso em comento, considerando que o contrato de adesão prevê uma porcentagem de 16%, para grupos em andamento acima de 70 meses, deve ser proporcional a 01 (um) mês, o que resulta em 0,22% sobre o valor total pago pelo recorrente (R$3.695,00).
1

Sendo assim, a taxa de administração a ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado, no presente caso, deve ser no valor de R$8,12 (oito reais e doze centavos).

Relativamente à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal.

Quanto a condenação de indenizar o autor por danos morais, entendo que a sentença merece reforma, visto que
o recorrido não conseguiu comprovar o alegado vício de consentimento na contratação do consórcio, e exigir tal comprovação não se trata de prova diabólica, dado que o recorrido poderia ter trazido aos autos gravação de conversa com o preposto, capturas de tela de conversa com a recorrida, ou ainda, ter informado sobre a promessa de contemplação na ligação que recebeu da empresa.
Assim, não há que se falar em ato lesivo ou conduta ilícita por parte da recorrida.

Desta forma, não há nos autos a existência de situação que se enquadre nos requisitos caracterizadores do dano moral.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
DETERMINANDO
:

a)
verificada a existência de crédito de consorciado
ao final do plano
, a restituição
deve ocorrer no prazo de 30 dias
, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes, a invalidade da cláusula penal, devendo haver apenas o desconto da taxa de administração, no valor de R$8,12 (oito reais e doze centavos);

b)
Retirar
a condenação da recorrente de indenizar o autor por danos morais.

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
Taxa de administração 16% / 71 meses = 0,22% x 1 mês = 0,22% x R$3.695,00 = R$8,12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)